Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717311-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0710434-03.2021.8.07.0001, em que contende com RITA APARECIDA LOPES ALBINO DA FONSECA. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora SISBAJUD, e determinou que o valor de R$ 1.936,90 fosse liberado em favor da executada, tendo em vista tratar-se de verba salarial e valor ínfimo penhorado (ID 194538785): “Diante da regularização da representação processual da executada (ID 194250268) descadastrei a Curadoria Especial. Trata-se de impugnação à penhora (ID 192223506) em que a parte atingida alega que a constrição recaiu sobre verba salarial, requerendo, portanto, a liberação do valor penhorado por meio do Sisbajud. Pois bem. Vê-se no ID 189446956 que houve bloqueio do valor de R$ 1.936,90 em contas de titularidade da executada, sendo R$ 162,10 no Banco do Brasil dia 31/01/2024 e R$ 16,32 no COOP SICOOB (ID 189446960), R$ 1.758,48 no COOP SICOOB dia 06/02/2024 (ID 189446962) A parte juntou aos autos seu contracheque (ID 192223511), bem como o extrato da conta bancária referente ao mês em que houve o bloqueio (ID 194250264) que comprova que o valor de R$ 1.758,48 e R$ 16,32 é oriundo de seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. De outro lado o valor de R$ 162,10 no Banco do Brasil não foi impugnado, razão pela qual, converto em pagamento. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora e determino que o valor de R$ 1.936,90 seja liberado em favor da executada, tendo em vista tratar-se de verba salarial e valor ínfimo penhorado. Assim, determino a transferência do valor de R$ 162,10 para a parte exequente. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa essa decisão, expeça-se à parte executada, alvará de levantamento da quantia penhorada (R$ 1.936,90- ID 189446956). De outro lado, preclusa essa decisão, expeça-se à parte exequente, alvará de levantamento da quantia penhorada e convertida em pagamento (R$ 162,10, ID 189446956). 1.1 Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada e o autor apresentem os dados de sua conta bancária ou do respectivo procurador, caso possua poderes para receber e dar quitação. 1.2 Vindo aos autos, defiro desde já a substituição do alvará supra pela expedição de ofício de transferência bancária; 1.3 Lado outro, não informada a conta bancária, após a preclusão desta decisão expeça-se os alvarás determinado. 2. Após, retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 131342764.” Em seu agravo, o recorrente pede que seja concedida a antecipação de tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão e decretada a permanência total da constrição/penhora até o julgamento de mérito definitivo da presente demanda. No mérito, pede que deferindo e confirmando a possibilidade de penhora das mencionadas verbas, seja pela ausência de provas ou pela possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades da demanda que caminha sem constrições desde 2021 e, ao final, firmar o entendimento pela legalidade da permanência integral do bloqueio e deferimento do levantamento dos valores pela agravante. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão agravada, deferindo e confirmando a possibilidade de penhora das mencionadas verbas, seja pela ausência de provas ou pela possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial, reconhecendo as peculiaridades da demanda que caminha sem constrições desde 2021 e, ao final, firmar o entendimento pela legalidade da permanência parcial do bloqueio no montante de 30% (trinta por cento) e deferimento do levantamento dos valores pela agravante. Afirma que a demanda de execução em que o agravado foi demandado para efetuar o pagamento dos títulos emitidos a favor da agravante. Argumenta que, apesar da demanda tramitar desde o ano de 2021, a executada pouco se importou em cumprir com as suas obrigações financeiras. Assim, sustenta que utilizando dos sistemas judiciais, que mais uma vez demonstraram ser extremamente eficientes para satisfação de um débito não pago, a exequente finalmente conseguiu recuperar parte do crédito. Alega que, após quase 3 anos do início da demanda, a executada finalmente se manifestou, mas não com o intento de buscar alguma forma de realizar o pagamento, mas sim solicitando a devolução dos valores, trazendo como absoluta uma regra que é amplamente considerada como relativa pelos Tribunais Superiores. Argumenta que, pela análise do feito, é evidente que a executada firmou um compromisso, não o cumpriu e não possui bens passíveis de penhora que ensejem na quitação do débito, de modo que a única verba que a executada poderia se comprometer para quitar uma obrigação livremente contraída é a sua verba salarial. Afirma que determinar como absoluta impenhorabilidade dessa verba seria o mesmo que sentenciar feito a prescrição, e pior que isso, gerar um precedente que colocaria em risco as execuções que tramitam no judiciário. Desconsiderando tudo isso, a magistrada optou por, mais uma vez, agir contra o princípio da máxima efetividade da execução, decidindo pela total impenhorabilidade da supostamente verba. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, uma vez que tempestivo. Foi recolhido preparo nos ID 58566889 e 58566890. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória, pela qual se objetiva o pagamento da quantia original de R$ 9.779,66 (nove mil e setecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) - ID 87700897. A pesquisa SISBAJUD (ID 189446956) resultou no bloqueio do total de R$ 1.936,90 em contas de titularidade da executada, sendo R$ 162,10 no Banco do Brasil dia 31/01/2024 e R$ 16,32 no COOP SICOOB (ID 189446960), R$ 1.758,48 no COOP SICOOB dia 06/02/2024 (ID 189446962). É cediço que “a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor” (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). Há comprovantes nos autos de que o bloqueio incidente sobre a conta da parte agravada atingiu verba salarial, conforme contracheque (ID 192223511). Ademais, o extrato da conta bancária do mês em que houve o bloqueio (ID 194250264) demonstra que R$ 1.758,48 e R$ 16,32 são verbas salariais. No caso, a executada se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, devendo ser protegidos pela norma prevista no art. 833 do CPC. Por outro lado, apesar do entendimento externado pelo juiz, ainda que sejam verbas decorrentes de salário, é possível a penhora de percentual destes valores para pagamento da dívida executada. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Nesse contexto, tem-se que a penhora de 30% dos valores penhorados (totalizando R$ 581,07), preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de liminar para determinar que seja mantida a penhora SISBAJUD de 30% das verbas salariais constantes na conta da parte agravada (totalizando R$ 581,07). Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator